Tribunal: TJSP
Processo: 0014260-25.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTAS DE CONSUMO C.C. DANOS MORAIS – AUTOR QUE CONTRATOU PLANO DE TELEFONIA MÓVEL DENOMINADO "SMART ILIMITADO PL 400" – COBRANÇAS DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO – DESCASO DA OPERADORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS MORATÓRIOS – FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO QUE DEVE SUBSISTIR SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS – PEDIDO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTAS DE CONSUMO C.C. DANOS MORAIS – AUTOR QUE CONTRATOU PLANO DE TELEFONIA MÓVEL DENOMINADO "SMART ILIMITADO PL 400" – COBRANÇAS DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO – DESCASO DA OPERADORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS MORATÓRIOS – FIXAÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO QUE DEVE SUBSISTIR SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA COMPATÍVEL COM O TEMPO E O TRABALHO EXIGIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO § 11o DO ART. 85 DO CPC – HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NO MÁXIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.